Tribunal: TJSP
Processo: 1024140-45.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Devidamente comprovada a imprudência da motorista/ré ao realizar manobra de mudança de faixa de rolamento sem a adoção das devidas cautelas, de rigor o a manutenção da condenação imposta. 2. Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos. 3. Evidente o abalo moral causado ao autor que sofreu fratura da clavícula e luxação no

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Devidamente comprovada a imprudência da motorista/ré ao realizar manobra de mudança de faixa de rolamento sem a adoção das devidas cautelas, de rigor o a manutenção da condenação imposta. 2. Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos. 3. Evidente o abalo moral causado ao autor que sofreu fratura da clavícula e luxação no tornozelo, tendo que se submeter a atendimento médico, modificar sua rotina diária para a recuperação da fratura e lesões e ainda se utilizar de medicamentos para o controle de dor. 4. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5. Evidente a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo dano causado pelo terceiro que o conduzia no momento do acidente. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelos apelantes para 13% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.